Tribunal: CARF
Processo: 10880.950303/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.950303/2008-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.213 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
GERAL DO COMÉRCIO TRADING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que:
1. Sejam calculadas em sistema da RFB (SAPO ou similar) as compensações
constantes
das
DCOMP
22609.31134.040208.1.7.04-5129,
15987.49520.040208.1.7.04-6570 e 24211.31515.040208.1.7.04-7619, de
forma a determinar o montante de crédito efetivamente utilizado nestas
compensações, bem como anexados ao presente processo os extratos emitidos
pelo referido sistema, demonstrativos de tais compensações.
2. Seja verificada a eventual utilização de valores do DARF informado como
origem do crédito tratado no presente processo na composição de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, bem como informada a eventual
apresentação por parte da interessada de DCOMP utilizando este crédito,
relacionando as DCOMP apresentadas, se houver, anexando ao presente
processo cópia integral da DIPJ 2003, ano-calendário 2002, apresentada pela
contribuinte.
3. Seja elaborado relatório conclusivo informando, tendo em vista os
procedimentos anteriores, qual é o valor do crédito efetivamente disponível
para utilização na DCOMP em questão, 19577.58797.060104.1.3.04-9022.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.950303/2008-26
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
87/96) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 02, que homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP 19577.58797.060104.1.3.04-9022, de crédito correspondente a pagamento indevido ou
a maior no montante de R$ 29.958,68, tendo em vista que os valores do DARF informado como
origem do crédito, de período de apuração 31/12/2002, data de arrecadação 07/02/2003, código
de receita 2362 (IRPJ- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO
FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL) e valor total de R$ 1.016.306,81, foram
parcialmente utilizados para quitação de débitos da contribuinte, restando crédito disponível
inferior ao pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
De acordo com o despacho decisório, os valores do referido DARF foram
utilizados da seguinte forma:

Em sua manifestação de inconformidade (folhas 12/23), a contribuinte alega, em
síntese do necessário, que devido a erros de preenchimento por ela cometidos nas DCOMP que
utilizaram valores do mesmo DARF correspondente à origem do crédito informado na
compensação de que se trata, tais valores utilizados naquelas compensações foram
equivocadamente majorados, fazendo com que o crédito informado como disponível no
despacho decisório em questão corresponda a valor inferior ao seu efetivo direito creditório.
No acórdão a quo, a homologação parcial foi mantida nos mesmos valores, tendo
em vista o entendimento de não haver litígio, no presente processo, relacionado às DCOMP
anteriores, que utilizaram partes do crédito original.
Ciência do acórdão DRJ em 20/10/2015 (folha 99). Recurso voluntário
apresentado em 19/11/2015 (folha 101).
A recorrente, às folhas 101/116, em síntese do necessário, ratifica suas alegações
anteriores e requer nulidade do acórdão a quo ou, alternativamente, sua reforma, para reconhecer
crédito original no valor de R$ 25.260,54.
É o relatório.

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.213 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950303/2008-26

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Conforme relatado, a DCOMP em análise possui crédito de pagamento indevido
ou a maior informado no montante de R$ 29.958,68, de IRPJ relativo ao período de apuração de
dezembro de 2012, com recolhimento em 07/02/2013.
Consta, do despacho decisório que originou a lide, demonstrativo, já reproduzido
no relatório supra, que informa a utilização, em compensações anteriores, de parcelas do crédito
oriundo do DARF utilizado na DCOMP em questão. Importante reproduzir novamente estas
informações a seguir:
DCOMP
Valor original utilizado (R$)
22609.31134.040208.1.7.04-5129
83.528,71

15987.49520.040208.1.7.04-6570
26.326,75
24211.31515.040208.1.7.04-7619
9.929,49
Conforme extratos constantes dos autos, estas DCOMP eram retificadoras e
compensavam os seguintes débitos:
DCOMP
Data
de
transmissão
da DCOMP
original
Data
de
vencimento
do débito
Valor
original do
débito (R$)
Juros
(R$)
Multa
(R$)
Valor
total
do
débito
(R$)
22609.31134.040208.1.7.04-5129
28/08/2003
31/07/2003
83.771,18
7.740,45
837,71
92.349,34
15987.49520.040208.1.7.04-6570
02/10/2003
30/09/2003
16.129,52
106,45
161,29
16.397,26
24211.31515.040208.1.7.04-7619
13/10/2003
31/10/2003
128,16
0,00
0,00
128,16
A atualização de créditos nas compensações, à época da transmissão das DCOMP
originais cujas datas constam da tabela supra, era disciplinada pelo art. 38 da IN SRF 210/2002,
a seguir transcrito nos trechos relevantes:
Art. 38. As quantias recolhidas ao Tesouro Nacional a título de tributo ou
contribuição administrado pela SRF serão restituídas ou compensadas com o acréscimo
de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento)
no mês em que a quantia for disponibilizada ou utilizada na compensação de débitos do
sujeito passivo, observando-se, para o seu cálculo, o seguinte:
I - como termo inicial de incidência:
(...)
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.213 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950303/2008-26

c) na hipótese de pagamento indevido ou a maior:
(...)
3. o mês subseqüente ao do pagamento, se este tiver sido efetuado após 31 de
dezembro de 1997.
(...)
II - como termo final de incidência:
a) em se tratando de restituição apurada em declaração de rendimentos da pessoa
física, o mês anterior àquele em que o recurso for disponibilizado ao sujeito passivo;
b) nos demais casos, o mês anterior ao da restituição ou compensação.
(...)
Analisando as informações dos demonstrativos supra, é possível observar, mesmo
antes de efetuar cálculos precisos, que, por exemplo, a utilização de R$ 26.326,75, em valores de
fevereiro de 2003, na DCOMP 15987.49520.040208.1.7.04-6570 para compensar, em
02/10/2003, um débito de R$ 16.397,26, parece excessiva. Assim como aparenta ser descabida a
utilização
de
R$
9.929,49,
em
valores
de
fevereiro
de
2003,
na
DCOMP
24211.31515.040208.1.7.04-7619 para compensar, em 13/10/2003, um débito de R$ 16.397,26.
Mostra-se necessário, portanto, esclarecer quais montantes do crédito foram
efetivamente utilizados nas DCOMP que utilizaram o crédito de pagamento indevido ou a maior
com origem no DARF em questão anteriormente, pois os valores constantes do despacho
decisório parecem estar equivocados.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que:
1. Sejam calculadas em sistema da RFB (SAPO ou similar) as compensações
constantes
das
DCOMP
22609.31134.040208.1.7.04-5129,
15987.49520.040208.1.7.04-6570 e 24211.31515.040208.1.7.04-7619, de
forma a determinar o montante de crédito efetivamente utilizado nestas
compensações, bem como anexados ao presente processo os extratos emitidos
pelo referido sistema, demonstrativos de tais compensações.
2. Seja verificada a eventual utilização de valores do DARF informado como
origem do crédito tratado no presente processo na composição de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, bem como informada a eventual
apresentação por parte da interessada de DCOMP utilizando este crédito,
relacionando as DCOMP apresentadas, se houver, anexando ao presente
processo cópia integral da DIPJ 2003, ano-calendário 2002, apresentada pela
contribuinte.
3. Seja elaborado relatório conclusivo informando, tendo em vista os
procedimentos anteriores, qual é o valor do crédito efetivamente disponível
para utilização na DCOMP em questão, 19577.58797.060104.1.3.04-9022.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.213 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950303/2008-26

A recorrente deve ser cientificada, inicialmente, da presente resolução e, após as
intimações próprias do procedimento, ao final, do referido relatório conclusivo para que, caso
entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua ciência.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital